Tribunal: TJBA
Processo: 0554405-86.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554405-86.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE JORGE BATISTA DE MENEZES JUNIOR

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JULIANA BARRETO RIOS, LUANDA BATISTA DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração cíveis opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por policial militar, condenando o ente público a implementar na gratificação de atividade policial militar (GAPM) o índice de reajuste de 10,06%, idêntico ao aplicado no soldo pela Lei Estadual nº 8.889/03, bem como a pagar as diferenças devidas. Alegação de omissões e contradições quanto à aplicação da tese firmada no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema nº 02/TJBA), ao marco inicial para pagamento, à prescrição quinquenal, ao princípio da reserva legal, à ausência de dotação orçamentária, à limitação temporal da condenação, à inconstitucionalidade e revogação do art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997, e aos índices de correção monetária e juros de mora. Inexistência de omissão quanto à aplicação do IRDR, porquanto o acórdão embargado expressamente distinguiu o caso concreto da ratio decidendi do incidente, concluindo pela sua inaplicabilidade. Acolhimento parcial dos embargos para esclarecer que o termo inicial para pagamento das diferenças é a data de ingresso do apelante na corporação (24/05/2010), respeitada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 08/09/2010, prevalecendo o marco mais favorável à fazenda pública. Esclarecimento quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, devendo incidir, para o período anterior a 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009, a partir da citação, e, para o período a partir de 08/12/2021, incidência exclusiva da taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Demais alegações de omissão rejeitadas, porquanto as matérias foram enfrentadas e decididas de forma fundamentada, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.
:

0554405-86.2015.8.05.0001

EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado

JOSÉ JORGE BATISTA DE MENEZES JÚNIOR

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher em parte os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA